Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresente resposta ao recurso. Brasília,9 de fevereiro de 2021 14:11:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA